Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733406-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CAMILA ERCILIA GARCIA FONSECA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão (id 103173502 dos autos originais) proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Camila Ercilia Garcia Fonseca contra a agravante, rejeito a impugnação à conversão da ação em obrigação de fazer em perdas e danos e homologou os cálculos apresentados pela credora. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 17.9.2021 (id 103376892). O agravo de instrumento foi interposto no dia 19.10.2021. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão da sua intempestividade. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator